Tribunal: TJSP
Processo: 1038057-14.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE – REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038057-14.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DE FÁTIMA LIMA VASCONCELLOS, são apelados UNIMED DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Amanda Vieira de Carvalho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
2
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001
Apelante: Maria de Fátima Lima Vasconcellos
Apelados: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas e Qualicorp Administração e Serviços LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 33896
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE

CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE
AS
CONDIÇÕES
DO
REAJUSTE
REAJUSTES
FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO
A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO
ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula
contratual, ajuizada por Maria de Fátima Lima Vasconcellos contra
Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das
Cooperativas Médicas e outro que, a respeitável sentença de fls.
363/366, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante
do presente decisum, julgou improcedente, condenando a parte
autora a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.600,00 a ser repartido entre as rés.
Recorre a parte-autora sustentando, em suma, que a parte-
ré falhou no dever de informar o consumidor acerca dos critérios
utilizados para reajustar a mensalidade e defende a abusividade do
índice cobrado, por extrapolar o índice autorizado pela Agência
Nacional de Saúde (ANS). Pede que seja dado provimento ao apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
3
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
Por sua vez, a parte ré, em resposta, manifesta-se no
sentido de que a improcedência da pretensão era medida que se
impunha, diante da prova da legalidade do reajuste.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz
das exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas
para acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com
vistas ao cumprimento da exigência constitucional de dar ao
processo uma duração não mais do que razoável, em obediência ao
disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de
1988 (Emenda Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 363/366:
“(...)No caso em voga, a autora faz parte de um
plano coletivo, em razão de ser associada à
AIPESP. Assim, o aumento não é aplicado
individualmente à autora, mas em face de todos os
demais beneficiários.
O percentual imposto pela seguradora, em tese, é
informado previamente à associação e discutido e
analisado antes de ser imposto ao associado.
Portanto, revisar o aumento em favor da autora
faria com que ela experimentasse situação mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
4
benéfica que os demais, em inegável privilégio e
quebra da isonomia.
Caso houvesse insurgência contra o reajuste,
caberia à associação, em favor de todos, a
propositura de eventual ação.
Não bastasse este argumento, o reajuste encontra
previsão em contrato, não se aplicando os índices
da ANS, por se tratar de contrato coletivo. Ainda
que seja bastante superior à inflação, não se pode
negar o aumento nos custos ligados à prestação
de serviços de saúde, muitas vezes com exames
complexos e medicamentos custosos, de forma que
seguradora
deve
aplicar
o
reajuste
para
manutenção do contrato.
Os consumidores cada vez mais exigem dos planos
coberturas
caríssimas,
com
medicamentos
importados, tratamentos absurdamente caros,
porém, desejam pagar quantias módicas. Ora, a
equação não terá outro fim se não a quebra dos
planos, por inviabilidade em sua manutenção,
como já vem ocorrendo com diversas e famosas
operadoras pais afora.
Infelizmente, em razão da inécia, omissão e
incompetência do Poder Público, aqueles que tem
condição
econômica,
contratam
planos
particulares para um melhor atendimento e uma
melhor cobertura. Todavia, não se pode negar que
se trata de despesa mensal elevada, para que se
tenha um serviço condizente.
Em suma, por se tratar de plano coletivo, com
previsão em contrato e anuência da entidade que
faz parte a autora, o reajuste é legal e deve ser
mantido. (...)” (Raphael Garcia Pinto, Juiz de
Direito da 9a Vara Cível do Foro Regional de
Santana, 16.08.2017)
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que o contrato previa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
5
expressamente o reajuste por sinistralidade, de forma bastante clara
e precisa, e por se tratar de apólice coletiva empresarial não se
sujeita às limitações impostas pela agência reguladora.
Não vislumbro a apontada falha no dever de informar ou
abusividade dos índices propostos.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
6
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A.
C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alça^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
7
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais a aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários do
patrono da parte ré de R$1.600,00 para R$2.000,00 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038057-14.2016.8.26.0001 -Voto no 33896
8
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator